Tribunal: TJDFT
Processo: 0733260-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733260-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO E DA SCRN 708/09 BLOCO E ENTRADA 44 AGRAVADO: ROBERTO TRUGILHO MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CONDOMINIO DO BLOCO E DA SCRN 708/09 BLOCO E ENTRADA 44, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0716438-85.2023.8.07.0001, em que contende com ROBERTO TRUGILHO MOREIRA. A decisão agravada indeferiu o requerimento de expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED para que fossem informados os vínculos empregatícios e o respectivo salário auferido pelo executado, nos seguintes termos (ID 167782097): “1. Em atenção à petição de ID 167609981, indefiro a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), porquanto trata-se de diligência infrutuosa, considerando-se a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, conforme preconiza a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. DILIGÊNCIA INÚTIL AO PROCESSO. BLOQUEIO DE CONTA SALÁRIO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o disposto no inc. IV do art. 833 do CPC, há de se observar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento da devedora e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2. O STJ, em julgamento de recurso repetitivo Resp no 1184765/PA, afastou a possibilidade de penhora de salários, vencimentos ou proventos direto na folha de pagamento do executado, sedimentando o entendimento de que as verbas salariais são impenhoráveis. 3. A tese firmada pela sistemática dos recursos repetitivos é a que deve orientar os tribunais e juízes, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC. 4. Recurso desprovido. (Classe do Processo: 07105479120208070000 - (0710547-91.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1269008 Data de Julgamento: 29/07/2020 Órgão Julgador: 5a Turma Cível Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 14/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Classe do Processo: 07075876520208070000 - (0707587-65.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1268948 Data de Julgamento: 29/07/2020 Órgão Julgador: 7a Turma Cível Relator: LEILA ARLANCH Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe : 18/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. 2. Fica o credor intimado a indicar bens à penhora no prazo de 15 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. 2.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens à penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens à penhora.” Em suas razões, o agravante pede que o presente recurso seja conhecido e provido para o fim de deferir a consulta ao sistema CAGED, a fim de viabilizar a penhora de percentual do valor eventualmente recebido. Afirma que o pedido, à princípio, limitou-se a consulta ao CAGED, para saber se há ou não vínculo empregatício em favor do agravado, ou seja, não há pedido de penhora. Alega que a consulta ao sistema CAGED é diligência perfeitamente compatível com os feitos executivos e vai de acordo com os princípios da razoabilidade, da execução que se realizada no interesse do credor e da efetividade da execução. Salienta que restringir o acesso do agravante a tal mecanismo dificulta ainda mais a obtenção da satisfação do crédito exequendo, o que por certo não é o objetivo do Poder Judiciário. Assim, afirma que, considerando que a consulta ao sistema CAGED é diligência apta a auxiliar o recebimento do débito, mediante penhora de eventual salário recebido, tem-se que a pretensão o agravante merece provimento. Alega que não deve prosperar a decisão do Juízo, haja vista que a negativa da consulta retira do agravante a possibilidade de tomar conhecimento da eventual existência de vínculo empregatício e o valor auferido, que pode, a depender do valor, autorizar a penhora, sem, contudo, prejudicar o sustento do agravado. Nesse sentido, salienta-se que a legislação processual civil, em seu art. 833, IV, prescreve que os vencimentos provenientes do trabalho pessoal, destinados ao sustento do ente familiar, possuem natureza alimentar e, por tal motivo, se tornam impenhoráveis. A norma legal afirma serem impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Todavia, não se pode admitir que o devedor se furte ao cumprimento de suas obrigações quando demonstrado que a constrição parcial de seus rendimentos não implicará em prejuízos à sua subsistência e à de sua família, pois, do contrário, haveria manifesta violação aos princípios da efetividade da execução e da responsabilidade patrimonial do devedor. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi juntado comprovante de recolhimento de preparo (ID 50030203). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator